Tribunal: TJMT
Processo: 1056305-17.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056305-17.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOCIMAR GOMES DE FRANCA - CPF: 017.706.281-93 (APELANTE), FABIO SANTOS DA SILVA - CPF: 033.062.231-58 (ADVOGADO), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), FERNANDO O REILLY CABRAL BARRIONUENO - CPF: 922.732.119-53 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), RODRIGO FERREIRA ZIDAN - CPF: 266.395.978-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. S
EGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. EXÉRCITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança Securitária em que se pleiteava a cobertura de seguro de vida em grupo contratada junto ao Exército Brasileiro, por invalidez funcional permanente por doença (IFPD).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir se a justiça gratuita concedida em primeiro grau deve ser mantida em todas as instâncias e para todos os atos do processo; se para o recebimento da cobertura prevista para invalidez funcional permanente é necessário demonstrar a perda da existência independente ou da autonomia do segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade deferido em primeiro grau prevalece em todas as instâncias e atos do processo, salvo expressa revogação (art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e art. 98, § 2º, do CPC/2015).

4.

A cláusula contratual que prevê a cobertura para invalidez funcional permanente por doença exige a demonstração de perda da existência independente ou da autonomia do segurado. No caso, embora tenha sido comprovada a invalidez funcional permanente, não foi demonstrada a perda da capacidade de realizar as atividades básicas da vida diária, condição necessária para o acionamento da cobertura prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau prevalece em todas as instâncias e atos do processo, salvo expressa revogação.

2.

Para o recebimento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente por doença, é necessária a comprovação da perda da existência independente ou da autonomia do segurado, o que não foi demonstrado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação Cível da sentença do Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária e condenou o autor (apelante) ao pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$2.500,00, porém com a ressalva prevista no art. 98, § 3º, do CPC.

O apelante requer, preliminarmente, a ratificação da concessão do benefício da justiça gratuita.

No mérito, alega que
nos contratos de seguros específicos para grupos militares a invalidez permanente deve ser entendida como a incapacidade do segurado para exercer suas funções, as quais exigem condições físicas e psicológicas próprias, que não se aplicam a outras atividades laborais.

Afirma que uma lesão ou condição que impeça o militar de trabalhar no serviço armado, mas não em outras tarefas, deve ser considerada invalidez permanente no seguro militar, o que atende à finalidade de proteção prevista no Contrato.

Busca o provimento do Recurso para que se reconheça o
direito à indenização, com a determinação de obrigação do pagamento do prêmio, acrescido de juros e correção monetária incidentes a partir da realização do pedido administrativo. Pleiteia também a reversão da condenação ao ônus da sucumbência.

Contrarrazões da
Allianz Seguros

S/A
no Id 246321322-pág. 01/06, e da
Mapfre Vida e Brasilseg Companhia de Seguros S/A
no Id 246321323-pág. 01/10.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Justiça gratuita

Se concedido em primeiro grau, o benefício da gratuidade prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo expressa revogação.

MÉRITO

O apelante, Militar do Exército Brasileiro, ingressou com a Ação objetivando o recebimento do valor segurado em virtude de invalidez funcional permanente decorrente de doença grave.

Aduz na inicial que firmou Contrato de Seguro de Vida com a FHE – Fundação Habitacional do Exército – como responsável pela apólice.

Registra que em dezembro de 2018 foi diagnosticado com
hanseníase dimorfa
, o que o impediu de realizar as atividades típicas de sua profissão militar

Informa ainda que em fevereiro de 2019 apresentou quadro de neurite, o que comprometeu a força de seus braços e pernas.

Requer o pagamento total do seguro contratado para casos de invalidez funcional por doença, no valor de R$90.000,00.

O Contrato de Seguro da Fundação Habitacional do Exército oferece cobertura para morte, indenização especial por morte acidental, invalidez permanente parcial ou total por acidente e
invalidez funcional permanente total por doença
(Id 246321197-pág. 6). Esta última hipótese é a que se enquadraria na presente demanda.

Ocorre que a perícia médica judicial concluiu que não há perda da existência independente do autor devido ao quadro clínico incapacitante, decorrente de doença, que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

Apontou também o seguinte:

“• Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre sequela de doença hanseníase e limitação funcional da mão direita e do pé direito.

• O periciado apresenta
invalidez permanente parcial incompleta por doença
por comprometimento funcional com redução de 50% da funcionalidade da mão direita e comprometimento funcional com redução de 50% da funcionalidade do pé direito”.

No Tema n. 1.068 (REsp. 1845943 SP e 1867199 SP), o STJ reconheceu a inexistência de ilegalidade ou abuso na cláusula que condiciona o pagamento da cobertura securitária de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) à perda da existência independente do segurado, “
ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas

(art. 17, da Circular SUSEP nº 302/2005)
”, e, por unanimidade, nos termos do voto do relator, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, firmou a Tese abaixo transcrita:

“Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (ifpd) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica”.

Por conseguinte, se o laudo pericial atesta que o apelante não precisa de ajuda de terceiros para as atividades diárias, ele não faz jus às indenizações pleiteadas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024